Tribunal: TJDFT
Processo: 0003032-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MILITAR POR MORTE. DELIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PERÍODO DETERMINADO. INCLUSÃO DE MESES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDADA DÚVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1009 DOS JULGADOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Versando o cumprimento de sentença sobre o pagamento de valores atrasados a título de pensão militar por morte, em quantia certa e com prazo delimitado, refoge aos seus limites a alegação de excesso de execução decorrente de suposto pagamento a maior em período posterior ao constante no título executivo judicial.
2. Havendo fundada dúvida gerada pela própria Administração sobre o percentual da pensão a ser pago, considerando aparente conflito entre o percentual constante no título executivo judicial e o percentual definido em demanda anterior em outro Estado da Federação, eventual equívoco no montante pago não pode ser atribuído à beneficiária, se esta, de boa-fé, sempre requereu o pagamento do percentual correto constante da sentença transitada em julgado.
3. Valores de pensão militar por morte pagos em excesso por erro da Administração, mas recebidos de boa-fé pela beneficiária da pensão, não devem ser repetidos.
4. Por ocasião do julgamento do REsp 1769306/AL, em março de 2021, o STJ fixou o seguinte entendimento vinculante: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. Tendo havido modulação dos efeitos do julgado repetitivo, determinando-se que “somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, não há que se falar em incidência da referida tese vinculante em embargos à execução distribuídos em 2016.
6. Apelo do embargante conhecido e desprovido. Apelo da embargada conhecido e provido.